Tribunal: STF
Processo: ARE 1422688
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência (eDOC 114) opostos por Associação SABESP contra decisão monocrática que, por mim proferida, desproveu o recurso extraordinário com agravo formalizados pela parte embargante (eDoc 31).



    É a síntese do necessário. Decido.



    2. Inicialmente, em atendimento ao princípio da duração razoável do processo (CPC, art. 6o), deixei de abrir prazo para manifestação da parte embargada (CPC, art. 1.003, § 5º, c/c o RISTF, art. 335, caput). Assim tem sido a orientação desta Suprema Corte quando não se vislumbra prejuízo à parte embargada, como se observa do que restou decidido no RE 1.377.272 EDv-ED-AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia.



    Feito esse registro, reputo inadmissíveis os embargos interpostos pela Associação SABESP.



    O Código de Processo Civil disciplina a formalização dos embargos de divergência nos arts. 1.043 e 1.044, caput, os quais apresentam a seguinte redação:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    [...]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    (Destaquei)



    O art. 330 do Regimento Interno do Supremo (RISTF), por sua vez, regula os requisitos para cabimento de tais embargos divergentes em seu art. 330, com o seguinte teor:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    (Grifei)



    Nesse contexto, com amparo do art. 1.043, caput, do CPC, e do art. 330 do RISTF, somente é embargável acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro colegiado fracionário ou do Plenário.



    Ressalto que a Corte Suprema já assentou a inviabilidade – diante da ausência de previsão legal – da interposição de recurso de embargos de divergência em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, como sucede na espécie:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não são cabíveis embargos de divergência contra decisão singular do relator. Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas decisão de Turma é passível de impugnação por embargos de divergência. [...]



    (ARE 645.467 EDv-AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO SINGLULAR DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17. 



    2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS, com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, porquanto exaurida a jurisdição neste Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 1.370.477 EDv; Relator o ministro Luiz Fux)



    Desse modo, os presentes embargos de divergência são, portanto, inadmissíveis.



    3. Diante do exposto, não admito os embargos de divergência.



    4. Publique-se.



    5. Após, voltem-me conclusos para apreciação do Agravo Interno protocolado pela Associação SABESP (eDOC 112).



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente